Tribunal: TJDFT
Processo: 0746038-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou o exame de pedido de antecipação de tutela para pagamento de lucros cessantes ao primeiro agravante e pensão à segunda agravante, no contexto de ação de indenização por danos materiais e morais, para depois da instrução probatória.
2. A controvérsia envolve duas questões principais:
(i) A possibilidade de concessão de tutela de urgência antes da conclusão da instrução probatória em ações de indenização; e
(ii) A suficiência da prova apresentada para comprovar a responsabilidade dos agravados e o alegado prejuízo.
3. A ausência de elementos probatórios robustos e a necessidade de aprofundamento da análise sob o crivo do contraditório justificam a manutenção da decisão.
4. O valor pleiteado a título de lucros cessantes não possui comprovação suficiente que demonstre a renda efetiva do agravante, além de ser incompatível com a condição financeira declarada e a atividade econômica desenvolvida. Inviável o reconhecimento de lucros cessantes hipotéticos.
5. A prudência impõe a análise das responsabilidades pelo acidente de trânsito somente após a instrução probatória completa, assegurando o devido processo legal e a justiça na apuração dos fatos.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.